Tribunal: STF
Processo: Ext 1329
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO FUNDADA EM TRATADO. DELITOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE PARA JULGAMENTO DO CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E CORRELATOS. EXTRADITANDO QUE POSSUI ESPOSA E FILHO BRASILEIRO. SÚMULA 421. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS NO CASO. EXTRADITANDO CONDENADO PELA JUSTIÇA BRASILEIRA. RESSALVA DOS ARTS. 89 C/C 67 DA LEI 6.815/1980. DEFERIMENTO. 



    1. Por força do sistema de contenciosidade limitada consagrado no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) e placitado pela jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal exclusivamente o exame dos pressupostos formais do pedido de extradição. Precedentes.



    2. O reconhecimento do concurso de jurisdição penal entre o Brasil e o Estado requerente para julgamento do crime de tráfico internacional de entorpecentes e correlatos não obsta o deferimento do pedido de extradição, sobretudo quando não instaurado procedimento penal no Brasil para apuração do delito em questão. Precedentes.



    3. No caso dos autos, incide o verbete 421 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro.”



    4. A condenação imposta ao extraditando pela Justiça Brasileira impede a execução da extradição, ressalvada a opção da Presidência da República de efetivar a entrega do estrangeiro (arts. 89 c/c 67 da Lei 6.815/1990).



    5. Extradição deferida.